Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, à apelação, mantendo a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto à quebra da cadeia de custódia, ao flagrante preparado, à legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, à atenuante da confissão espontânea e o não reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.